Tribunal: TJES
Processo: 5030256-27.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030256-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISE CUPERTINO LESSA FERREIRA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. MAU USO. NEGATIVA DE REPARO SEM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:
5030256-27.2024.8.08.0024

Recorrente: MARISE CUPERTINO LESSA

Recorrida: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação de que o problema apresentado no produto (celular) não foi decorrente de mau uso. Insta ressaltar que o alegado vício ocorreu após mais de três anos da compra e que o celular já foi encaminhado à assistência técnica bastante danificado em sua parte traseira, conforme se verifica pelas fotografias colacionadas pela parte recorrente em conjunto com a sua petição inicial (id. 11925913).

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...]Conforme troca de conversas juntadas aos autos (ID 47329612), restou comprovado que uma das razões da troca sem custos não ocorrer foram os danos físicos do aparelho, uma vez que, conforme fotos de ID 47329614, é possível observar danos no aparelho, principalmente em uma das bordas do aparelho e na parte traseira [...] no presente caso, as fotos apresentadas são claras ao indicar o mau uso do produto, uma vez que o celular foi levado à assistência com uma parte bastante danificada, após certo tempo de uso”
(id. 11926084, negritei).

Por tais motivos, tenho que
não há nos autos prova mínima a corroborar as alegações autorais
(registre-se que ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora/consumidora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito – art. 373, I, do CPC), razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARISE CUPERTINO LESSA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)